Tribunal: TJMT
Processo: 1005208-28.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005208-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Caução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), AKIO WAKAMOTO - CPF: 312.876.708-49 (AGRAVANTE), FABIO YOSHIO AOKI - CPF: 067.376.648-90 (AGRAVANTE), MAURO MITIO AOKI - CPF: 078.608.238-02 (AGRAVANTE), BRONETE DONATO COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.774.955/0002-30 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Akio Wakamoto e outros, visando a modificação de acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado. Alega-se omissão e fatos supervenientes como fundamento para os embargos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição dos Embargos de Declaração, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Não foram constatadas omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, que analisou de forma completa as questões postas no Agravo de Instrumento, especialmente quanto à manutenção da caução e a análise dos elementos disponíveis à época do julgamento.

4. O objetivo dos embargantes aparenta ser a reavaliação da matéria já decidida, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, conforme jurisprudência consolidada.

5. A tentativa de introduzir fatos supervenientes aos autos não é cabível neste tipo de recurso, devendo ser apreciada no juízo de origem, competente para tratar tais questões no curso da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento
: "Os Embargos de Declaração são incabíveis para rediscutir matéria já decidida ou introduzir fatos supervenientes, não havendo, no caso concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 230135182) opostos por AKIO WAKAMOTO E OUTROS em face de acordão que, por unanimidade, desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

Em suas razões os Embargantes alegam que após a propositura do Agravo de Instrumento, ocorreu a superveniência de fato importante que não foi analisado por esta E. Corte, e que influi diretamente no resultado deste recurso, de modo que se faz mister a propositura dos presentes embargos.

Aduz que de acordo com os artigos 493 e 933 do CPC, a constatação de fato superveniente à decisão recorrida deve ser levada em consideração pelo Relator no julgamento do recurso.

Assim, que à míngua de qualquer outro recurso capaz de modificar a decisão proferida sem a observância do fato superveniente o C. STJ ampliou as possibilidades de manejo dos Embargos de Declaração, para autorizar a parte a suscitá-lo por esta via estreita sempre que o fato superveniente seja apto a influir na solução da lide.

Destaca que, compulsando os autos da ação principal, que tramita no PJE (Processo Judicial Eletrônico) sob o nº 1004708-37.2023.8.11.0051, junto à E. 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT, ocorreram as seguintes movimentações após a propositura deste Agravo:

1) Audiência de tentativa de conciliação, com a presença de todas as partes e seus respectivos advogados, realizada no dia 09/07/2024;

2) Contestação sem documentos, apresentada pela Agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, sendo que a Agravada BRONETE DONATO COMÉRCIO LTDA, emissora dos títulos que resultaram nos protestos, não apresentou contestação, nem qualquer documento nos autos, tendo decorrido o prazo.

Consigna que as alegações dos Agravantes tanto na petição inicial do processo principal, quanto neste Agravo de Instrumento, é de que não há qualquer débito a justificar os protestos e negativações, que são indevidos, tendo por lastro meros boletos de cobrança “frios”, que podem ou não ter sido embasados em notas fiscais igualmente “frias”, já que não houve nenhuma relação jurídica entre as partes no período das negativações e protestos, que pudesse justificar o ocorrido.

Que referidas alegações não foram infirmadas nos autos do processo principal, tampouco em sede de contrarrazões neste Agravo, que por sinal igualmente somente foram apresentadas pela Agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

Assim, que restaram incontroversas as alegações dos Agravantes, ficando evidente que os protestos são indevidos, o que autoriza inclusive o julgamento antecipado de mérito da demanda, já que não foi apresentado nenhum título de crédito apto à justificar os protestos, valendo lembrar que boletos não são títulos de crédito, mas apenas meio de cobrança.

Asseveram que por não saberem os procedimentos que serão adotados pelo juízo “a quo”, que se faz mister a manutenção da medida liminar que determinou a suspensão dos protestos cartorários.

Assim, que em razão do fato superveniente, não se faz mais necessária a caução, diante da evidência incontrastável da veracidade das alegações dos Agravantes, que não devem ser punidos com o depósito judicial de mais de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) em dinheiro, descapitalizando a empresa, para atender a uma exigência que deve ser dispensada, por não ter mais razão de existir em virtude da inquestionável veracidade de suas alegações, que conduzirá a uma futura sentença de mérito favorável à sua pretensão.

Aduz que, ainda que

se entenda que deva ser mantida a caução, há que se admitir seja prestada através do veículo caminhão de propriedade de um dos Agravantes, admitindo-se a avaliação pelo preço médio de mercado da Tabela Fipe, à míngua de qualquer disposição legal ou entendimento jurisprudencial em sentido contrário.

Assevera que tomando conhecimento dos fatos supervenientes ocorridos no processo, esta E. Turma reveja o julgado e, afastando a omissão, imprima efeito modificativo para, confirmando a liminar, seja julgado procedente o Agravo, afastando-se a exigência de caução ou, de forma sucessiva, admitindo-se a substituição da caução em dinheiro pela caução real representada pelo veículo caminhão Mercedes Benz LS 1935, de placas JZH 7880, cor branca, diesel, ano/modelo 1997, Renavam 00671916696 e Chassi 9BM388054VB116126, de propriedade do agravante Fábio Yoshio Aoki.

Requerem sejam conhecidos e providos os presentes Embargos, para o fim de, reexaminando o v. acórdão recorrido, em face do reconhecimento da existência de fatos supervenientes aptos a influir na solução da lide, seja sanada a omissão apontada, imprimindo-se efeito modificativo do julgado, julgandose procedente o recurso de Agravo de Instrumento, tornando definitiva a liminar concedida, para reformar a r. decisão de piso, afastando a exigência de caução ou, de forma sucessiva, admitindo-se a substituição da caução em dinheiro pela caução real representada pelo veículo caminhão Mercedes Benz LS 1935, de placas JZH 7880, cor branca, diesel, ano/modelo 1997, Renavam 00671916696 e Chassi 9BM388054VB116126, de propriedade do agravante Fábio Yoshio Aoki, nos moldes deste arrazoado e das razões recursais do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (id.n.º 23497652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração (id.n.º 230135182) opostos por AKIO WAKAMOTO E OUTROS em face de acordão que, por unanimidade, desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame de questões já decididas ou para inovação de argumentos.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, os fatos supervenientes apontados pelos Embargantes aportaram nos autos após o julgamento deste recurso, o que se revela inadequado, haja vista que desvirtua a finalidade do instrumento recursal e não se enquadra nos limites dos embargos de declaração.

Mister destacar que o acordão embargado enfrentou as questões relevantes apresentadas no agravo, no que tange à manutenção da caução e análise dos elementos disponíveis à época do julgamento.

Portanto, não há que falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ademais, os fatos supervenientes apontados pelos embargantes, referentes ao processo principal, deveriam ser objeto de análise no
juízo a quo
, que detém competência para apreciar e decidir sobre tais elementos no curso da ação principal.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024